Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700929-76.2021.8.07.0004 RECORRENTE: IRENILDE DA COSTA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CPB. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Insurge-se o apelante em face de sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a oito meses e sete dias de detenção, no regime semiaberto. Argumenta que a detida análise dos autos não permite concluir pela subsistência do decreto condenatório, porque sua conduta se enquadra como erro de tipo essencial, o que afasta o dolo e a culpa. Pede a reforma da sentença a fim de que seja absolvida, nos termos do art. 386, III do CPP. Pede, subsidiariamente, a redução da pena, excluindo a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da aplicação da pena, bem como considerada a atenuante da confissão espontânea. Reverbera que o regime inicial deve ser revisto, bem como a substituição da pena restritiva da liberdade por uma restritiva de direitos. O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, face a intempestividade. No mérito, pede o seu improvimento. 2. Inicialmente, acerca da alegada intempestividade, a Lei no 9.099/95, §1o do art. 82 prevê que "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". No caso dos autos, a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública, que goza de prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal, de modo que, no prazo de 20 dias, cabe à defesa interpor apelação e juntar suas razões conforme art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95. Da análise dos autos, nota-se que a apelante foi intimada da sentença no dia 23/04/2023, sendo que a Defensoria registrou ciência no dia 01/09/2023, iniciando-se o prazo em dobro para interposição do recurso, o que ocorreu no último dia do prazo, 25/09/2023. Portanto o recurso é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo recursal de 20 (vinte) dias para a Defensoria Pública, razão pela qual deve ser conhecido. 3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 4. Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que a apelante teria destratado a servidora que procedia a sua intimação para comparecimento à audiência de instrução, na qual figurava como denunciada, sendo que a servidora estava no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pois a própria apelante confessa que proferiu os xingamentos a ela atribuídos, o que confirma a prática do delito. Mister consignar que a tese apresentada pela defesa quanto ao erro de tipo essencial, não merece respaldo, porquanto houve a identificação da servidora que esclareceu que estava intimando-a para o comparecimento em audiência judicial. A simples alegação, desacompanhada de prova contundente para contradizer os depoimentos de servidores públicos, que gozam de presunção de veracidade, não revela potencial para invalidar os elementos de convicção constantes dos autos. 5. O dolo da ré/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger a servidora que procedia à intimação para comparecimento à audiência, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exercia seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da realização do ato intimatório, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal. 6. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta da apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato. 7. Importa esclarecer que o sistema brasileiro adota a forma progressiva no que tange ao regime de cumprimento de pena privativa da liberdade, com o viés de proporcionar ao réu a faculdade de se inserir, gradualmente, na sociedade. No caso dos autos, em análise à Folha de Antecedentes da apelante, conforme consignou o Ministério Público, se observa condenação pretérita pela prática de crime doloso, de modo a justificar a aplicação do regime SEMIABERTO, a teor do que dispõe a Súmula 269 do STJ. 8. Quanto à fixação da pena, observe-se que a magistrada de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, fixou a pena próxima ao mínimo legal, considerando os maus antecedentes ostentados pela apelante. Por fim, não é possível dar provimento ao pedido para substituição da pena pelas razões já apontadas, a teor do que dispõe o inciso III do art. 44 do CPP. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 10.Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1787342, 07009297620218070004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TESE DEFENSIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO ACERCA DO DELITO. NÃO CONTRIBUIÇÃO. ATENUANTE. INAPLICÁVEL. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ao argumento de que há omissão quanto à não aplicação da atenuante decorrente da confissão do delito. A Procuradoria se manifestou, em contrarrazões, pela rejeição dos embargos. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 3. Na hipótese, observa-se que não houve análise individualizada da tese sobre a não aplicação da atenuante, dado que o acórdão considerou que a magistrada observou a Lei Penal e Processual Penal quanto à fixação da pena. 4. Ademais, em que pese a não aplicação da atenuante para redução da pena, a fundamentação está clara na sentença, in verbis: "embora presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena, vez que a acusada, não obstante tenha reconhecido em parte a prática delituosa que lhe é imputada (art. 65, III, "d", do CP), agregou teses defensivas, não contribuindo com seu depoimento para a formação do convencimento acerca do delito", de acordo com o enunciado da Súmula 545 do STJ. 5. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem modificação no resultado do julgamento. 6. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95. (Acórdão 1811678, 07009297620218070004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma sob alegação de omissão no acórdão proferido em sede de embargos de declaração. O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão e da valoração negativa de antecedentes baseada em condenações antigas. O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso face ao caráter protelatório. 2. Inexistência de omissão. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. Com efeito, não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas trazidas pelas partes. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão. 3. Ademais restou consignado pelo magistrado que, "embora presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena, vez que a acusada, não obstante tenha reconhecido em parte a prática delituosa que lhe é imputada (art. 65, III, "d", do CP), agregou teses defensivas, não contribuindo com seu depoimento para a formação do convencimento acerca do delito", de acordo com o enunciado da Súmula 545 do STJ. 4. Por fim, a valoração dos maus antecedentes ostentados pelo agente dos delitos, é possível face ao entendimento esposado pelo STJ: "Esta Corte tem entendimento de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade". (AgRg no HC 690.229/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). 5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95. (Acórdão 1838297, 07009297620218070004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no PJe: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por se tratar de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao direito de liberdade de expressão. Aduz que não se faz necessária a intervenção do direito penal no caso dos autos, razão pela qual deveria ser absolvida, nos termos do art. 386, III, do CPP (princípio da intervenção mínima). No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1186444 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal